Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE, ANTE A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL, DETERMINA A CITAÇÃO DO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. PREVISÃO LEGAL.

I. De acordo com o artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito, se o autor apelar e não houver retratação, o juiz deve determinar a citação do réu para responder ao recurso.

II. Agravo Interno desprovido.